Tribunal: TJSP
Processo: 2188058-89.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – Existência de omissão quanto ao pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé e da multa prevista no artigo 1021, § 4o, do CPC – Abuso no direito de recorrer não evidenciado – Inaplicabilidade da multa – Omissão sanada - ACOLHERAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2188058-89.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANDREA SERAFIM DE OLIVEIRA, é embargado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2188058-89.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 13943/lmi
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2188058-89.2019.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: Andrea Serafim de Oliveira
EMBARGADA: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
VOTO no 13943/lmi
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
Existência de omissão quanto ao pedido de
aplicação da multa por litigância de má-fé e da multa prevista
no artigo 1021, § 4o, do CPC Abuso no direito de recorrer não
evidenciado Inaplicabilidade da multa Omissão sanada -
ACOLHERAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS,
SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
VISTOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por ANDREA
SERAFIM DE OLIVEIRA em face do venerando acórdão de fls. 18/23 que negou provimento
ao agravo interno contra ela interposto.
A embargante pede a declaração do venerando acórdão para
suprir o defeito da omissão sobre questões relevantes.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O venerando acórdão embargado negou provimento ao agravo
interno interposto pela ora embargada contra decisão do relator que indeferiu o efeito
suspensivo ao agravo de instrumento tirado contra r. decisão concessiva de tutela de urgência
Sustenta a embargante que a decisão é omissa quanto à
aplicação da multa prevista no artigo 1021, § 4o, do Código de Processo Civil e da multa por
litigância de má-fé.
Tempestivos os embargos, deles se conhece.
Estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III corrigir erro material.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2188058-89.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 13943/lmi
3
Razão assiste à embargante visto que não foi apreciado o
pedido, apresentado em contraminuta, de aplicação da multa por litigância por má-fé e da
prevista no artigo 1021, §4o, do Código de Processo Civil.
Pois bem.
Embora não acolhida pretensão da embargada, acerca da
inexistência dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. não se evidencia
abuso no direito de recorrer.
A respeito, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a
aplicação da multa do § 4o do artigo 1021 não é automática, sendo necessário o caráter abusivo
ou protelatório da interposição do recurso: “A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021
do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não
provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento
da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe
que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de
tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como
abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada” (STJ, AgInt nos
EREsp 1.120.356-RS, relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 24/08/2016).
Igualmente, a utilização de argumentos que contrariam a lei
ou entendimento sumulado, por si só, não demonstra a interposição de recurso
manifestamente protelatório, não se verificando, ainda, qualquer das hipóteses previstas no
artigo 80, do Código de Processo Civil.
Logo, deve ser sanada a omissão apontada a fim de se indeferir
o pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1021, § 4o, do Código de Processo Civil e da
multa por litigância de má-fé prevista no artigo 80 do artigo do Código de Processo Civil,
considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no agravo interno e no
presente recurso, para o fim de viabilizar a interposição de recursos às Cortes Superiores.
Ante o exposto, pelo presente voto, ACOLHEM-SE os
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos acima
expostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)